Tribunal: TJSP
Processo: 1027397-39.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos. Venda e compra de imóvel. Prescrição decenal a ser observada e que flui a partir da vigência do Código Civil de 2002. Inadimplência dos adquirentes que é incontroversa e remonta ao ano de 2000. Rescisão do contrato, com a consequente reintegração da Autora na posse do imóvel, que é medida de rigor. Compensação entre os valores pagos

Ementa:
Rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos. Venda e compra de imóvel. Prescrição decenal a ser observada e que flui a partir da vigência do Código Civil de 2002. Inadimplência dos adquirentes que é incontroversa e remonta ao ano de 2000. Rescisão do contrato, com a consequente reintegração da Autora na posse do imóvel, que é medida de rigor. Compensação entre os valores pagos e benfeitorias realizadas com a taxa de ocupação pela indisponibilidade do imóvel por longo período. Sentença mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça gratuita. Recurso não provido.